Tribunal: TJSP
Processo: 1015211-66.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Remuneração correspondente a serviços de segregação, armazenagem provisória e entrega de contêineres prestados por operadora portuária (THC2) – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Reforma ligeira, apenas para alterar a disciplina de arbitramento dos honorários de sucumbência devidos ao advogado da ré.
1. Indevida inovação recursal – Inocorrência. Temas

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Remuneração correspondente a serviços de segregação, armazenagem provisória e entrega de contêineres prestados por operadora portuária (THC2) – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Reforma ligeira, apenas para alterar a disciplina de arbitramento dos honorários de sucumbência devidos ao advogado da ré.
1. Indevida inovação recursal – Inocorrência. Temas novos trazidos nas razões recursais (litisconsórcio necessário e competência da Justiça Federal para a causa) referentes aos pressupostos processuais e, portanto, podendo ser deduzidos em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não verificado o trânsito em julgado (CPC, art. 485, §3o, c.c. art. 382, II).
2. Litisconsórcio necessário – Preliminar inconsistente. Demanda em exame consubstanciando mera cobrança de remuneração por serviços prestados por operador portuário e cujo resultado, qualquer que seja ele, não afetará a esfera de interesses da União, da ANTAQ ou da CODESP. Despropositada a pretendida inclusão daqueles personagens na relação processual, da mesma forma que seria, por hipótese, pleitear que o poder concedente ou a agência reguladora da atividade participassem de processo em que a concessionária de serviços rodoviários cobra do particular o pagamento de tarifa de pedágio não satisfeita. Precedentes.
3. Ausência de interesse processual – Inocorrência. Se é que não existe base legal para a cobrança em exame, essa circunstância não guarda absolutamente nenhuma relação com as chamadas condições da ação, representando, sim, típico tema de mérito. Importa que as autoras necessitam da pretendida tutela jurisdicional e se valem de instrumento apropriado para obtê-la – o que não se discute – , isso evidenciando, sem sombra de dúvida, a presença do interesse de agir.
4. Prejudicial externa – Embora evidente a relação de prejudicialidade entre o tema discutido no processo no 2005.34.00.037482-6, inicialmente instaurado perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e cuja sentença ainda não transitou em julgado, conquanto mantida nas instâncias ordinárias, fato é que já se decretou a suspensão de que trata o art. 313, V, letra "a", do CPC e já transcorreu o prazo ânuo estabelecido pelo §4o daquele dispositivo legal (fl. 813). Incabível, assim, novamente adiar a solução deste litígio.
5. Prescrição – Inocorrência. Consideração, em primeiro lugar, que a hipótese, diferentemente do que afirma a ré, não se submete ao prazo trienal do art. 206, §3o, IV e V, do CC, mas ao prazo decenal, do art. 205 daquele estatuto. Em segundo, que, obviamente, a prescrição não teve curso no período em que as autoras estiveram obstadas de promover a cobrança em virtude da decisão administrativa do CADE, obstáculo aquele só removido recentemente, com o reconhecimento da invalidade do indigitado ato, no julgamento final das instâncias ordinárias, no processo da ação que tramitou perante a Justiça Federal. Na situação dos autos, com efeito, não existiu inércia por parte das autoras, tanto que ajuizaram elas a ação voltada à invalidação do ato que obstava a cobrança e, aliás, sagraram-se vitoriosas, ao menos pelas decisões já proferidas no processo correspondente. E esta ação foi proposta logo após julgada aquela causa pelas instâncias ordinárias e muito antes de quando se consumaria o prazo prescricional.
6. Mérito da causa – Análise da sentença proferida na esfera federal deixando claro que ali se proclamou a invalidade da decisão administrativa do CADE que obstava a cobrança da remuneração aqui reclamada. Invalidação do ato administrativo, no âmbito do controle de legalidade, produzindo efeitos "ex tunc", como regra geral. Precedentes. Comando aquele que, portanto, autoriza a cobrança da remuneração aqui reclamada, que indubitavelmente tem por base serviços prestados pelas autoras em favor das rés e que encontra respaldo em atos normativos da agência reguladora da atividade (ANTAQ) e da autoridade portuária (CODESP).
7. Honorários de sucumbência – Incabível a pretendida redução da honorária destinada ao advogado das autoras, arbitrada com esteio na regra cogente do art. 85, §2o, do CPC, com base no proveito econômico obtido pelas demandantes, e no piso legal. Sem significado a circunstância de ser expressivo o montante da condenação, tanto porque a extensão dos trabalhos, sobretudo no plano intelectual, justifica tal remuneração e porque as portentosas sociedades empresárias litigantes têm plenas condições de arcar com honorários fixados em consonância com os termos da citada regra processual.
8. Honorários de sucumbência – Norma do art. 85, §2o, do CPC, em conjugação com a do §6o do mesmo dispositivo, impondo que os honorários devidos ao advogado da ré tenham por base a expressão econômica da parcela do pedido não atendida. Sentença modificada nesse tópico, para arbitrar tais honorários em 10% sobre aquela base de cálculo, a ser apurada na mesma liquidação determinada para a fixação da condenação principal.
9. Honorários recursais – Diminuto o provimento da apelação, é devido pela ré/apelante o acréscimo de honorários de que trata o art. 85, §11, do CPC, pela enorme extensão da parte não provida, arbitrados os recursais em mais 1% sobre o montante da condenação.

Afastaram as preliminares e deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015211-66.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
ELOG SUDESTE S/A, são apelados LIBRA TERMINAIS S/A e LIBRA
TERMINAL 35 S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as
preliminares e deram parcial provimento à apelação, por votação
unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1015211-66.2016.8.26.0562 (processo digital o.v.)
Comarca: SANTOS - 6a Vara Cível
Apelante: ELOG SUDESTE S/A
Apeladas: LIBRA TERMINAIS S/A e LIBRA TERMINAL SANTOS S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Sheyla Romano dos Santos Moura
Voto no 33.609
Apelação Ação de cobrança Remuneração correspondente a
serviços de segregação, armazenagem provisória e entrega de
contêineres prestados por operadora portuária (THC2)

Sentença de acolhimento parcial do pedido Reforma ligeira,
apenas para alterar a disciplina de arbitramento dos
honorários de sucumbência devidos ao advogado da ré.
1. Indevida inovação recursal Inocorrência. Temas novos
trazidos nas razões recursais (litisconsórcio necessário e
competência da Justiça Federal para a causa) referentes aos
pressupostos processuais e, portanto, podendo ser deduzidos
em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não
verificado o trânsito em julgado (CPC, art. 485, §3o, c.c. art. 382,
II).
2.
Litisconsórcio
necessário

Preliminar
inconsistente.
Demanda em exame consubstanciando mera cobrança de
remuneração por serviços prestados por operador portuário e
cujo resultado, qualquer que seja ele, não afetará a esfera de
interesses da União, da ANTAQ ou da CODESP.
Despropositada a pretendida inclusão daqueles personagens na
relação processual, da mesma forma que seria, por hipótese,
pleitear que o poder concedente ou a agência reguladora da
atividade participassem de processo em que a concessionária de
serviços rodoviários cobra do particular o pagamento de tarifa
de pedágio não satisfeita. Precedentes.
3. Ausência de interesse processual Inocorrência. Se é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não existe base legal para a cobrança em exame, essa
circunstância não guarda absolutamente nenhuma relação com
as chamadas condições da ação, representando, sim, típico tema
de mérito. Importa que as autoras necessitam da pretendida
tutela jurisdicional e se valem de instrumento apropriado para
obtê-la o que não se discute , isso evidenciando, sem sombra
de dúvida, a presença do interesse de agir.
4. Prejudicial externa
Embora evidente a relação de
prejudicialidade entre o tema discutido no processo no
2005.34.00.037482-6, inicialmente instaurado perante a 3a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e cuja sentença
ainda não transitou em julgado, conquanto mantida nas
instâncias ordinárias, fato é que já se decretou a suspensão de
que trata o art. 313, V, letra “a”, do CPC e já transcorreu o prazo
ânuo estabelecido pelo §4o daquele dispositivo legal (fl. 813).
Incabível, assim, novamente adiar a solução deste litígio.
5. Prescrição Inocorrência. Consideração, em primeiro lugar,
que a hipótese, diferentemente do que afirma a ré, não se
submete ao prazo trienal do art. 206, §3o, IV e V, do CC, mas ao
prazo decenal, do art. 205 daquele estatuto. Em segundo, que,
obviamente, a prescrição não teve curso no período em que as
autoras estiveram obstadas de promover a cobrança em virtude
da decisão administrativa do CADE, obstáculo aquele só
removido recentemente, com o reconhecimento da invalidade
do indigitado ato, no julgamento final das instâncias ordinárias,
no processo da ação que tramitou perante a Justiça Federal. Na
situação dos autos, com efeito, não existiu inércia por parte das
autoras, tanto que ajuizaram elas a ação voltada à invalidação
do ato que obstava a cobrança e, aliás, sagraram-se vitoriosas,
ao menos pelas decisões já proferidas no processo
correspondente. E esta ação foi proposta logo após julgada
aquela causa pelas instâncias ordinárias e muito antes de
quando se consumaria o prazo prescricional.
6. Mérito da causa Análise da sentença proferida na esfera
federal deixando claro que ali se proclamou a invalidade da
decisão administrativa do CADE que obstava a cobrança da
remuneração aqui reclamada. Invalidação do ato administrativo, no âmbito do controle de legalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzindo efeitos “ex tunc”, como regra geral. Precedentes.
Comando aquele que, portanto, autoriza a cobrança da
remuneração aqui reclamada, que indubitavelmente tem por
base serviços prestados pelas autoras em favor das rés e que
encontra respaldo em atos normativos da agência reguladora da
atividade (ANTAQ) e da autoridade portuária (CODESP).
7. Honorários de sucumbência
Incabível a pretendida
redução da honorária destinada ao advogado das autoras,
arbitrada com esteio na regra cogente do art. 85, §2o, do CPC,
com base no proveito econômico obtido pelas demandantes, e
no piso legal. Sem significado a circunstância de ser expressivo
o montante da condenação, tanto porque a extensão dos
trabalhos,
sobretudo
no
plano
intelectual,
justifica
tal
remuneração e porque as portentosas sociedades empresárias
litigantes têm plenas condições de arcar com honorários fixados
em consonância com os termos da citada regra processual.
8. Honorários de sucumbência Norma do art. 85, §2o, do CPC,
em conjugação com a do §6o do mesmo dispositivo, impondo
que os honorários devidos ao advogado da ré tenham por base
a expressão econômica da parcela do pedido não atendida.
Sentença modificada nesse tópico, para arbitrar tais honorários
em 10% sobre aquela base de cálculo, a ser apurada na mesma
liquidação determinada para a fixação da condenação principal.
9. Honorários recursais Diminuto o provimento da apelação, é
devido pela ré/apelante o acréscimo de honorários de que trata
o art. 85, §11, do CPC, pela enorme extensão da parte não
provida, arbitrados os recursais em mais 1% sobre o montante
da condenação.

Afastaram as preliminares e deram parcial provimento à
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por
LIBRA TERMINAIS S/A e LIBRA TERMINAL SANTOS S/A, ambas em
regime de recuperação judicial, em face de ELOG SUDESTE S/A.
As autoras são operadoras portuárias no porto
de Santos, ali prestando serviços de movimentação de contêineres, em
benefício dos armadores, e de segregação, armazenamento provisório e
entrega dos equipamentos de carga, estes em proveito de outras
operadoras portuárias e de Recintos Alfandegados (ou terminais
retroportuários
TRA'S), entre os quais a ré. A remuneração pelos
serviços prestados pelas autoras em favor dos importadores e dos
recintos alfandegados, denominada “Terminal Handling Charge 2”
(THC2), é paga diretamente pelos beneficiários dos serviços, conforme
preços definidos pela CODESP, autoridade portuária do Porto de Santos,
com a chancela da ANTAQ, agência reguladora da atividade em questão.
A cobrança deduzida por meio desta demanda se
refere ao período compreendido entre maio de 2005 a junho de 2011 e
agosto de 2011 e novembro de 2011, durante os quais esteve ela proibida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por força de decisão administrativa do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica CADE. Tal decisão administrativa esclarecem as
autoras foi invalidada no âmbito de ação proposta perante a 3a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do processo no
2005.34.00.037482-6, conforme decisões proferidas pelas instâncias
ordinárias.
Daí pleitearem as autoras a condenação da ré ao
pagamento da remuneração pelos serviços prestados em benefício desta
última nos citados períodos, consoante o que for apurado em liquidação.
2. A r. sentença apelada acolheu parcialmente o
pedido, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido: “JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para
CONDENAR a requerida ao pagamento pelos serviços de segregação e
entrega de contêineres (THC-2) de maio de 2005 até 15/06/2011 e, de
16/08/11 até 29/11/2011, observados os parâmetros máximos da Decisão
Direxe n° 371/05, e da Decisão Direxe n° 50/2006, observada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigência, o que será apurado em liquidação de sentença, julgando
improcedente o pedido de diferenças entre os valores já pagos com base
na Decisão Direxe no 371/05, e os estabelecidos na Decisão Direxe no
50/206. Os valores serão corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, a contar das datas de prestação de serviço, e
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Sucumbente em parte, condeno a requerida ao pagamento de 1⁄2 das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do
patrono das autoras, que fixo em 10 % do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, do CPC. Ainda, em razão da sucumbência
parcial, condeno as autora ao pagamento de 1⁄2 das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerida que fixo,
por equidade, dada a expressão da presente ação, em R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), o que faço com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC” (fls.
1.187/1.197).
3. Apela a ré. Em preliminar, sustenta ser
imperiosa a inclusão no polo passivo da relação processual da União, da
ANTAQ e da CODESP, na condição de litisconsortes necessários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto “qualquer decisão sobre a cobrança de THC2 influencia
diretamente a concessão do serviço público, relação jurídica de base da
qual fazem parte a ANTAQ e a CODESP, na medida em que os direitos e
deveres dos Operadores Portuários advindos da exploração da área não
devem ser ampliados ou suprimidos a depender da empresa
concessionária”. Por consequência, também sustenta a apelante a
competência da Justiça Federal para a causa. E, como fundamentos do
pedido de reforma, a apelante reproduz, em linhas gerais, os argumentos
apresentados na peça de defesa, a saber: (a) não há interesse processual
para a cobrança dos valores pela contraprestação dos serviços durante os
períodos em que tal cobrança esteve proibida por decisão do CADE, uma
vez que não existe decisão judicial isso autorizando; (b) impõe-se a
suspensão do processo, por prejudicialidade externa, até o trânsito em
julgado da sentença que declarou inválida a decisão administrativa do
CADE; (c) operou-se a prescrição da pretensão, que é de 3 anos, nos
termos da previsão do art. 206, §3o, IV e V, do CC; (d) não há autorização
judicial para a pretendida cobrança nos períodos em que esteve ela
vedada pela indigitada decisão administrativa; (e) os termos do pedido
formulado na ação de invalidação do ato do CADE e da sentença ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida não permitem concluir que a tutela assim obtida produza
efeitos “ex tunc”. Em caráter subsidiário, diz a apelante que houve
exagero no arbitramento dos honorários, dado o expressivo valor da
condenação. Pede, assim, que o arbitramento se faça por equidade, para,
no máximo, 5% sobre o valor atualizado da causa. Por último, afirma que
os honorários fixados em benefício do advogado da apelante devem ser
arbitrados com base na expressão econômica da parcela do pedido não
atendida, em função do que dispõe o art. 85, §2o, do CPC e do princípio
da isonomia processual (fls. 1.207/1.238).
4.
Recurso
tempestivo
(fls.
1.246/1.207),
preparado (fls. 1.241/1.243) e respondido (fls. 1.247/1.282).
A resposta suscita preliminar de indevida
inovação recursal, no que concerne às alegações de litisconsórcio
necessário e de competência da Justiça Federal para a causa (fls.
1.256/1.257).
É o relatório do essencial, adotado o da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença quanto ao mais.
Inovação recursal.
5. Não há consistência na preliminar levantada em
contrarrazões.
Ora, a alegação referente à suposta falta de
observância de litisconsórcio necessário e a relacionada à competência para
a causa, porque respeitantes aos chamados pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido da relação processual, podem ser deduzidas em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não verificado o trânsito em
julgado, nos expressos termos do que estabelece o art. 485, §3o, do CPC, em
conjugação com a regra do art. 382, II, do mesmo estatuto.
Litisconsórcio
necessário
e
consequente
competência da justiça federal para a causa.
6. Desarrazoada, porém, a preliminar suscitada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação.
Com efeito, a demanda em exame consubstancia
mera cobrança de remuneração por serviços prestados por operador
portuário, cujo resultado, qualquer que seja ele, não afetará a esfera de
interesses da União, da ANTAQ ou da CODESP.
Dizer que tais entidades devem necessariamente
participar da relação processual, com o máximo respeito, é algo tão
despropositado quanto seria, por hipótese, afirmar-se que o poder
concedente ou a agência reguladora da atividade devem integrar processo
em que a concessionária de serviços rodoviários cobra do particular o
pagamento de tarifa de pedágio não satisfeita.
O tema não é novo, como se vê, entre tantos outros,
do julgado assim ementado, decidido no regime dos chamados recursos
especiais repetitivos:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ANATEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEFINIDA
EM
RECURSO REPETITIVO.
1. "Litisconsorte é parte, e não terceiro, na relação
processual.
Assim,
para
legitimar-se
como
litisconsorte é indispensável, antes de mais nada,
legitimar-se como parte. Em nosso sistema, salvo
nos casos em que a lei admite a legitimação
extraordinária por substituição processual, só é
parte legítima para a causa quem, em tese, figura
como parte na relação de direito material nela
deduzida", desse modo, "O exercício do poder
normativo ou controlador ou de polícia ou de
concedente de serviços públicos, pelos entes
estatais, não transforma tais entes em partes nas
relações de direito material estabelecidas pelos
destinatários das normas por eles editadas, ou
pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas
empresas titulares de concessões ou autorizações
por eles expedidas" (REsp 1.061.343/PB, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe 21/8/2008).
2. Nessa linha de raciocínio, esta Corte tem
asseverado que a ação civil pública em que se
discute relação contratual entre particular e a
concessionária de serviços de telefonia não atinge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a órbita jurídica da agência reguladora, que
poderá participar da demanda como amicus
curiae, para verificar a legalidade da prática.
Precedentes: AgRg no REsp 1570188/PE, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
turma, DJe 16/3/2016; REsp 700.206/MG, Relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2010.
3. No caso, a irregularidade do serviço é
imputada somente à concessionária de telefonia,
em face da ausência de disponibilização de
telefonia fixa em determinada localidade, o que
afasta a necessidade de a ANATEL figurar
como litisconsorte passiva necessária.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt no REsp 1513395/SE, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, 1a T., j. 23.6.17).
Interesse processual.
7. Se é que não existe base legal para a cobrança em
exame, essa circunstância não guarda absolutamente nenhuma relação com
as chamadas condições da ação, representando, sim, típico tema de mérito.
Importa que as autoras, ora apeladas, necessitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pretendida tutela jurisdicional e se valem de instrumento apropriado
para obtê-la o que não se discute , isso evidenciando, sem sombra de
dúvida, a presença do interesse de agir.
Prejudicial externa.
8.
Existe,
não
há
dúvida,
relação
de
prejudicialidade entre o tema discutido no processo no 2005.34.00.037482-6,
inicialmente instaurado perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal e cuja sentença ainda não transitou em julgado, em que pese
não ter sido admitido o recurso especial ali interposto e não se ter logrado
êxito no agravo contra tal decisão denegatória (cf. fls. 1.294/1.295).
Contudo, pelo que se vê da interlocutória de fls.
797/799, a suspensão de que trata o art. 313, V, letra “a”, do CPC já foi
decretada, tendo decorrido o prazo ânuo estabelecido pelo §4o daquele
dispositivo legal (fl. 813).
Assim,
não
se
justificava
nem
se
justifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novamente adiar a solução deste litígio.
Prescrição.
9. Não se verificou a afirmada prescrição, em
absoluto.
Em primeiro, porque a hipótese, diferentemente do
que afirma a apelante, não se submete ao prazo trienal do art. 206, §3o, IV e
V, do CC, mas ao prazo decenal, do art. 205 daquele estatuto.
Em segundo, porque, obviamente, a prescrição não
teve curso no período em que as apeladas estiveram obstadas de promover
a cobrança em virtude da decisão administrativa do CADE, obstáculo
aquele só removido recentemente, com o reconhecimento da invalidade do
indigitado ato, no julgamento final das instâncias ordinárias, no processo da
ação que tramitou perante a Justiça Federal.
Efetivamente, como é de noção elementar, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituto da prescrição se relaciona à inércia do titular de um direito violado,
ou ainda, nas palavras de PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO
PAMPLONA FILHO, “a existência de prazo para o exercício de direitos e
pretensões é uma forma de disciplinar a conduta social, sancionando aqueles
titulares que se mantêm inertes, numa aplicação do brocardo latino dormientibus
non sucurrit jus. Afinal, quem não tem a dignidade de lutar por seus direitos não
deve sequer merecer a sua tutela” (“Novo Curso de Direito Civil”, 13a ed.,
Saraiva, 2011, vol. I, p. 489).
Na espécie, não existiu inércia por parte das
apeladas, tanto que ajuizaram elas a ação voltada à invalidação do ato que
obstava a cobrança e, aliás, sagraram-se vitoriosas, ao menos pelas decisões
já proferidas no processo correspondente.
E esta ação foi proposta logo após julgada aquela
causa pelas instâncias ordinárias e muito antes de quando se consumaria o
prazo prescricional, a toda evidência.
Mérito da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10. É assim redigido o dispositivo da r. sentença
que, na esfera da Justiça Federal, reconheceu a invalidade da decisão do
CADE que obstava a cobrança aqui deduzida:

“Julgo procedente o pedido, confirmando a
antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a
anulação da decisão do CADE, nos autos do
processo administrativo no 0812.007443/1999-47 e,
em consequência, declarar o direito da autora de
cobrar pelo serviço de segregação e entrega de
contêineres
aos
TRAs

Terminais Retroalfandegados no Porto de Santos, rigorosamente na forma regulada pelas
autoridades administrativas (ANTAQ/CODESP)
(...)” (fl. 147).
O v. Acórdão que manteve aquela sentença é
desse modo ementado:

“ADMINISTRATIVO.
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

CADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OFENSA
AO
DIREITO
DE
LIVRE
CONCORRÊNCIA. PORTO DE SANTOS/SP.
OPERADORES
PORTUÁRIOS.
TERMINAIS
RETROPORTUÁRIOS
ALFANDEGADOS.
SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA DE
CONTÊINERES.
COBRANÇA
DE
TAXA.
RESOLUÇÃO
ANTAQ
No
2.389/2012.
LEGALIDADE.
NULIDADE
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO (CF, ART. 5o, XXXV).

I Na espécie, a pretensão recursal não merece
prosperar,
tendo
em
vista
que
restou
demonstrado que não há ofensa ao direito à livre
concorrência pela cobrança pela autora, na
qualidade de arrendadora do terminal portuário
no 37 do Porto de Santos/SP, do serviço de
segregação e entrega de contêineres (TSE - Taxa
de Segregação e Entrega, TLC - Taxa de
Liberação de Contêiner ou THC2 - Terminal
Handling Charge 2) aos terminais retroportuários
alfandegados, notadamente porque tal serviço
somente pode ser prestado pelos operadores
portuários.
Haveria
possibilidade
de
concorrência somente quanto ao serviço de
armazenagem e desembaraço aduaneiro, que
pode
ser
prestado
tanto
por
operadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portuários como por terminais alfandegados,
desde que fosse cobrado mais caro dos recintos
alfandegados pelo serviço de segregação e
entrega, o que não se verificou na hipótese dos
autos, uma vez que, desde 2005, o serviço possui
o preço tabelado. Ademais, restou caracterizado
que o serviço de segregação e entrega é oneroso e
autônomo
dos
serviços
prestados
pelos
armadores, a justificar a cobrança da taxa
questionada.

II - Não há que se falar, ainda, em violação à
competência
do
CADE,
nem
mesmo
em
impossibilidade de anulação de sua decisão. Isso
porque, na espécie, prevalece a competência da
ANTAQ (sem eliminar a do CADE), com a
regulamentação que lhe é inerente, que autoriza
a incidência da THC2. Por outro lado, inexiste
qualquer impedimento ao conhecimento da
matéria pelo Poder Judiciário, cuja atuação não
está limitada à averiguação de nulidades no
processo
administrativo,
mas
também
diz
respeito ao exame do objeto do procedimento, na
medida em que não é possível excluir da
apreciação judicial lesão ou ameaça de lesão aos
direitos da autora (Constituição Federal, art. 5o,
XXXV). Não se trata de interferência no mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo, conforme alega o CADE, tendo
em vista que aquele se refere à margem de
liberdade conferida pela lei, dentro da qual o
administrador,
segundo
critérios
de
conveniência e oportunidade, decide entre duas
ou mais soluções admissíveis, o que não ocorre
na espécie. No caso, a intervenção judicial é
legítima porquanto a decisão administrativa se
encontra em descompasso com a legislação de
regência.

III - No que tange à Resolução ANTAQ no
2.389/2012, não prospera a alegação de que
usurpa a competência do CADE ou que teve o
condão de anular a decisão do CADE, uma vez
que apenas estabelece, no âmbito de seu poder
regulamentar, parâmetros regulatórios a serem
observados
na
prestação
dos serviços de
movimentação e armazenagem de contêineres e
volumes, em instalações de uso público, nos
portos organizados. O afastamento da decisão do
CADE, por sua vez, fundamentou-se nos
motivos anteriormente expostos, sendo que a
referida norma legal foi utilizada como reforço
argumentativo no sentido da legitimidade da
cobrança da Taxa de Segregação e Entrega.
Assim, não há que se falar em cobrança da THC2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente a partir de 2012, haja vista que tal
cobrança
não
está
justificada
apenas
na
Resolução ANTAQ no 2.389/2012.

IV Remessa oficial e Apelação desprovidas.”
(TRF da 1a Região, 5a T., Rel. Des. Souza
Prudente, j. 21.10.15 v. fls. 179/180).
Da análise da fundamentação da sentença e do
acórdão, haja vista a ementa acima reproduzida, depreende-se com
facilidade que a decisão administrativa do CADE foi tida como inválida
por contrariar normas jurídicas cogentes.
E, proclamada a invalidade de ato administrativo,
no âmbito de controle de legalidade e sem que o julgado faça ressalva
quanto ao momento de sua eficácia, tal declaração produz efeitos “ex
tunc”, como é regra geral em tais situações.
Confira-se:
“CONCURSO PÚBLICO - SERVIÇO NOTARIAL
E REGISTRAL AVALIAÇÃO EQUIVOCADA
DOS
TÍTULOS
-
REAVALIAÇÃO
PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS À ESTRITAS
DETERMINAÇÕES
DO
EDITAL
-
POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO AO EDITAL -
AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO - NÃO-
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
1. Constatando a Administração o equívoco na
análise de todos os títulos apresentados, é seu
dever exercer o poder de autotutela para
reavaliar
os
atos
eivados
de
nulidade,
adequando e vinculando publicamente a análise
dos títulos de todos os candidatos aos estritos
limites do Edital. Se assim procedeu, não existe
ilegalidade ou violação do devido processo legal.
2. Também não se há falar em violação dos
princípios da impessoalidade e isonomia, ou
mesmo no descabido princípio da proibição do
reformatio in pejus na seara administrativa, pois
a revisão dos títulos era medida que se impunha
para todos os participantes.
3. Os efeitos da invalidação, como regra, dão-se
ex tunc, ou seja, "fulmina o que já ocorreu, no
sentido de que são negados hoje os efeitos de
ontem" (cf. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
MELLO; Curso de Direito Administrativo; 20a
ed., p. 434). Recurso ordinário improvido” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RMS 22141/RS, 2a T., Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, j. 2.9.08 são meus os destaques).
“PROCESSO
CIVIL

RECLAMAÇÃO
-
SERVIDORA PÚBLICA - MRE - OFICIAL DE
CHANCELARIA
-
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
-
NULIDADE
DO
ATO
DE
REMOÇÃO DECRETADA PELO JUDICIÁRIO -
EFEITO EX TUNC - REINTEGRAÇÃO PEDIDO
PROCEDENTE.
1 - Decretada a nulidade, pelo Poder Judiciário,
da Portaria de Remoção da servidora, por
ausência de motivação, todos os atos administrativos subseqüentes, inclusive o
Processo Administrativo, são nulos e, em
conseqüência, inexistentes, porquanto eivados de
vícios de nulidade desde o nascedouro, não
podendo a autoridade reclamada falar em
abandono de cargo, devido à ausência do
"animus abandonandi" e já que estamos diante
de uma invalidação judicial do ato, por vício
insanável. Registro que a questão estava sub
judice, não sendo permitido à autoridade
administrativa
discutir
a
possibilidade
de
executoriedade ou não do julgado proferido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este Colegiado Superior de Justiça.
2 - Ademais, deve-se reintegrar a reclamante no
mesmo cargo, função e lotação que exercia em
1994 (Viena - Áustria), restabelecendo-se o status
quo ante, haja vista que os efeitos da decretação
de nulidade do ato administrativo se operam ex
tunc, ou seja, retroagem às suas origens.
3 - Reclamação procedente, determinando-se à
autoridade reclamada o imediato cumprimento
do
decidido
no
julgamento
do
REsp
no
258.949/DF, restaurando-se o status quo ante da
reclamante, reintegrando-a como explanado no
voto” (STJ, Rcl 1351/DF, S3, Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, j. 28.5.03).
Pouco importa a circunstância de o dispositivo
da sentença sobredita ter proclamado, impropriamente, a “anulação da
decisão do CADE”, em vez de declarar a invalidade daquele ato
administrativo, o que representava o corolário do raciocínio lógico
exposto no corpo daquela sentença.
Interessa que as decisões judiciais, como todo ato
jurídico, comportam interpretação e que esta, nos expressos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
112 do CC, não deve se ater ao sentido literal das palavras, impondo a
consideração da vontade externada pelo agente, tudo a partir de uma
visão do conjunto da peça.
No caso, é evidente que se quis reconhecer a
nulidade do ato administrativo e atribuir efeito retroativo a tal decisão,
nos termos do que resulta da fundamentação do decidido e, com efeito,
do sistema jurídico.
Bem é de ver que a digna prolatora daquela
sentença, ao proclamar a anulação da decisão administrativa do CADE,
confirmou o comando de antecipação de tutela e declarou o direito de as
ali
autoras cobrarem a respectiva remuneração, isso deixando
absolutamente claro que se quis, nos termos do ordenamento insisto ,
atribuir efeitos “ex tunc” ao pronunciamento judicial em exame.
Não assiste razão à apelante, portanto, ao
sustentar que aquela sentença teria caráter constitutivo negativo, assim
produzindo efeitos “ex nunc”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11. No mais, é incontroverso que as apeladas
prestaram serviços em favor da apelante e que a cobrança de
remuneração por tais serviços é legítima, por encontrar respaldo em atos
da agência reguladora da atividade (ANTAQ) e da autoridade portuária
(CODESP).
Irrepreensível, pois, o acolhimento do pedido,
nas condições expostas na r. sentença apelada.
Honorários de sucumbência.
12. Acertada a r. sentença, outrossim, ao ter
arbitrado em 10% sobre o valor da condenação os honorários devidos
pela apelante ao advogado das apeladas, nos termos do fundamento ali
invocado, isto é, o art. 85, § 2o, do CPC.
Com efeito, não é dado ao julgador ignorar o
texto expresso da lei, por razões óbvias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o art. 85, § 2o, do CPC é de meridiana clareza
ao estabelecer que os honorários de sucumbência devem ser fixados
“entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
A Egrégia 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em recente julgamento, firmou orientação no sentido da
vinculação do julgador aos citados dispositivos, que não comportariam
outra interpretação senão a que se depreende de seus enunciados,
consoante a maioria dos votos ali proferidos, cujas declarações são
repletas de considerações e lições da ciência da hermenêutica (REsp
1.746.072-PR, Rel. desig. Min. RAUL ARAÚJO, 13.2.19).
A não aplicação das citadas regras, no meu
sentir, só se justifica em situações teratológicas, em que o estratosférico
valor da causa conduz a honorários de expressão manifestamente
exagerada frente ao trabalho realizado. Isso em atenção ao princípio geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito que veda o enriquecimento indevido.
Nesse sentido, aliás, o rico voto proferido pela
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI no julgamento sobredito.
No caso dos autos, a discussão da causa
envolveu trabalho extenso, sobretudo no plano intelectual, haja vista a
obstinada resistência da apelante ao atendimento do pleito e as inúmeras
teses de defesa por ela a tanto sustentadas.
Por outro lado, as portentosas sociedades
empresárias litigantes têm plenas condições de suportar honorários
fixados com base na expressão econômica do litígio, nos termos da citada
regra processual.
13. Num único ponto a apelante tem razão.
De fato, os honorários devidos ao advogado da
apelante, ainda nos termos da norma do art. 85, §2o, do CPC, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conjugação com o disposto no §6o do mesmo dispositivo, devem ser
arbitrados em percentual sobre a parcela do pedido não atendida.
Desse modo, a r. sentença será ligeiramente
alterada, para arbitrar os honorários devidos ao advogado da apelante em
10% sobre a parcela do pedido não acolhida, devendo tal base de cálculo
ser apurada na mesma liquidação determinada para a fixação do
montante da condenação principal.
14. Provido o recurso em margem diminuta,
considero devido pela apelante o acréscimo de honorários previsto no art.
85, §11, do CPC, pela enorme extensão da parte não provida, arbitrados
os recursais em mais 1% sobre o montante da condenação.
Nesses termos, meu voto afasta as preliminares e
dá parcial provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO